Tribunal: CARF
Processo: 10280.720591/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720591/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.782 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2401-000.781, de 03 de
junho de 2020, prolatada no julgamento do processo 10280.720586/2011-48, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da primeira
instância que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2007.
Intimado do Acórdão, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720591/2011-51
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720591/2011-51

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o
voto consignado na resolução paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/03/2014 (e-fls. 121/122), o
recurso interposto em 23/04/2014 (e-fls. 123) é tempestivo (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Fatos. Área de Reserva Legal. A área de reserva legal foi glosada por não
terem sido apresentados ADA e a certidão com averbação da área de
reserva legal no registro de imóveis (e-fls. 03).
O Acórdão de Impugnação (e-fls. 116) considerou que a Certidão de
Cadeia Dominial (e-fls. 75/76) comprovaria a averbação da área de
reserva legal, porém manteve o a glosa em razão de o ADA emitido em
28/10/2010 (e-fls. 49) para exercício posterior não substituir o de
exercício anterior.
Nesse ponto, temos de ponderar que, por força da extensão e
profundidade do recurso voluntário, foi transferida ao presente colegiado
a apreciação de toda a matéria impugnada referente ao pedido de
cancelamento da glosa da área de reserva legal.
Todos os fatos e fundamentos jurídicos da demanda, todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não solucionadas pela primeira
instância, relativas ao capítulo da impugnação devolvido pelo recurso
voluntário podem ser objeto de reexame.
Logo, a circunstância de o voto condutor do Acórdão de Impugnação ter
considerado como comprovada a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel não vincula o presente julgamento (Lei n° 5.869, de
1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e
1.013, caput e §§ 1° e 2°), até porque não teria a Fazenda Nacional
condições de recorrer por lhe faltar interesse jurídico, eis o pedido de
cancelamento da glosa não prosperou, tendo o Acórdão de Impugnação
julgado a impugnação improcedente.
Uma eventual comprovação da ausência de averbação não significará
reformatio in pejus, pois o Acórdão de Impugnação indeferiu o pedido de
cancelamento da glosa, ainda que por fundamento diverso.
Embora versando sobre questão de fundo diversa, entendo como
elucidativa a seguinte decisão da 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça no AgInt no AREsp 1357163/RS:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720591/2011-51

ACIDENTE DE TRÂNSITO. EFEITO DEVOLUTIVO. PROFUNDIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE
UTILIZA
FUNDAMENTO
DIVERSO
DA
SENTENÇA.
MESMAS
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. FUNDAMENTOS DIVERSOS. CULPA
EXCLUSIVA E CULPA CONCORRENTE CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7
DO STJ.
1. Diante do efeito devolutivo da apelação, mais especificamente a
"profundidade" da apelação, o Tribunal ad quem não está limitado ao exame da
controvérsia pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos
suscitados pela parte. Ou seja, pode adotar enquadramento jurídico diverso para
a controvérsia. (REsp 336.996/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2002, DJ 07/10/2002, p.
263).
2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa
exclusiva da agravante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o
acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima,
demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do
especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.
3. O reconhecimento de culpa concorrente na sentença não implica
necessariamente na distribuição dos prejuízos apurados em partes iguais,
podendo o magistrado determinar que os envolvidos arquem com seus
respectivos prejuízos.
4. O acórdão do Tribunal a quo que, alterando a sentença, afasta a culpa
concorrente e reconhece a culpa exclusiva do recorrente, sem que exista apelação
da parte contrária, mas determinando o mesmo comando inicial, qual seja, que
cada um dos envolvidos arquem com seus respectivos prejuízos, não se
caracteriza como reformatio in pejus.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1357163/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
O voto condutor do Ministro SÁVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA no
citado REsp 336.996/MG é preciso:
2. Não fosse por isso, a pretensão recursal, de qualquer forma, não prosperaria.
A uma, porque, (...)
A duas, porque inocorreu reformatio in pejus quando do julgamento da
apelação.
A sentença entendeu pela improcedência do pedido de registro e o acórdão, ao
negar provimento à apelação da interessada, manteve tal entendimento, ainda que
por outro fundamento.
Como se sabe, diante do efeito devolutivo da apelação, mais especificamente a
"profundidade" da apelação, como doutrina Barbosa Moreira em seus
"Comentários", o Tribunal ad quem não está limitado ao exame da controvérsia
pelos fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela
parte. Ou seja, pode adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia.
A respeito, colho do estudo de Bernardo Pimentel:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720591/2011-51

"....as questões de fato e de direito que foram solucionadas pelo juiz de primeiro
grau estão sujeitas ao reexame da corte de segundo grau. E após resolver a
quaestio facti, pode o tribunal de apelação efetuar enquadramento jurídico
diverso do indicado pelo juiz de primeiro grau, bem como do sugerido pelo
apelante. É que o julgamento em corte de segundo grau também é regido pelos
princípios iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius"(Introdução aos
Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Maza Edições, 2a ed., n. 11.7, p. 212)
Outra, outrossim, não é a lição de Nelson Nery Jr., na excelente obra Princípios
Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, nestes termos:
"A desvantagem trazida pela reforma para pior deverá situar-se no plano prático,
o que não ocorrerá se o tribunal apenas modificar a fundamentação da decisão
recorrida" (RT, n. 3.10, p. 349/350)
Não houve, portanto, alteração na situação jurídica da interessada, sequer para
pior, já que sua pretensão continuou rejeitada.
Ainda no ponto, é de registrar-se que, a teor do art. 469-I do Código de Processo
Civil, não transitam em julgado "os motivos, ainda que importantes para
determinar o alcance da parte dispositiva da sentença". Assim, irrelevante a
fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para manter a improcedência da
pretensão postulada.
Sendo cabível a apreciação de ter havido ou não a averbação na matrícula
do imóvel antes do fato gerador, temos de ponderar que a leitura da
Certidão de e-fls. 75/76 indicia a averbação da área de 1.665,57ha em
01/03/2004, como revela a transcrição abaixo:
CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei e a
requerimento verbal da parte interessada, que revendo no arquivo do Cartório a
meu cargo, os livros antigos (Transcrição das Transmissões), "Registros
Diversos'' e o atual de Registro Geral, verifiquei que, uma gleba de terra
denominada "FAZENDA VILA NOVA", com área total de 2.081,96,25ha,
destacada da área maior de 4.356,00 ha situada 'margem direita do Rio Acará
Mirim, neste Município de Tomé-Açu, estado do Pará, limitando-se pela frente
com a Rod. PA 256; pela Lateral Direita com a Fazenda Bagaço Grosso; pelo
Lado Esquerdo com a Fazenda Santana e pelos Fundos com a Fazenda Jamila,
consta matriculado neste Cartório sob o N°. 3.553, FIs. 253 do Livro 2-K, de
Registro Geral, em 17 de maio de 2001, adquirido por (...) Certifico finalmente
que sob o AV-2-3.553 FLS. 253 do Livro 2-K, em 01/03/2004, encontra-se
averbado a reserva legal do imóvel na proporção de 80% onde não é permitido
corte raso. (...)
Contudo, a certidão de e-fls. 75/76 (e-fls. 89/90) não instruiu apenas a
impugnação, mas também foi apresentada para a fiscalização (e-fls.
41/42) em resposta ao Termo de Intimação (e-fls. 07/09) que solicitou
“Matrícula atualizada do registro Imobiliário, com a averbação da área de
reserva legal” (e-fls. 08).
O Termo de Intimação que solicitou a matrícula atualizada do imóvel foi
cientificado em 16/02/2011 (e-fls. 09) e a Certidão de Cadeia Dominial
emitida a pedido verbal em 21/02/2011 (e-fls. 41/42, 75/76 e 89/90).
Como o contribuinte foi instado a exibir certidão da matrícula do imóvel
atualizada e teve contra si lavrada a Notificação de Lançamento por não a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720591/2011-51

ter apresentado, a insistência em apresentar na impugnação a Certidão de
Cadeia Dominial não acolhida pela fiscalização causa estranheza, sendo
que é na transcrição da matrícula atualizada que se pode verificar se a
averbação AV-2-3.553 de 01/03/2004 foi retificada ou cancelada por ato
posterior constante da matrícula do imóvel.
Note-se que a eventual omissão na Certidão de Cadeia Dominial de um
cancelamento ou retificação da AV-2-3.553 de 01/03/2004 não afeta a
validade e eficácia da Certidão, uma vez que tal Certidão se destina ao
fim específico de atestar a filiação de domínio do imóvel e não a atestar a
validade e evolução das averbações pertinentes à área de reserva legal.
Destarte, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência
para que a Receita Federal diligencie junto ao Cartório de Registro
de Imóveis pertinente e carreie aos autos cópia integral da matrícula
atualizada do imóvel objeto do lançamento.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da
diligência, com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos
da manifestação e/ou da certificação de não apresentação no prazo
fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER
O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital